Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729393-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANITA LEOCADIA FERNANDES ALVES, CARLOS MARX ALVES, OLGA MARIA FERNANDES RODRIGUES, RITA APARECIDA FERNANDES TOREZANI, NEUSA MARIA FERNANDES TRIGO MATTOS, LEOCADIA FERNANDES ALVES RECORRIDO: INDIARA FERNANDES ALVES, NIEDA FERNANDES ALVES, CYNARA FERNANDES SECHLER, WANESSA FERNANDES FERRAZ DE OLIVEIRA, YHANNE CARLA BARBOSA FERNANDES ALVES, CARLOS FERNANDES ALVES JUNIOR, KATIA FERNANDES ALVES, LUARNOUD FERNANDES ALVES, CYNTHIA FERNANDES BANDEIRA FRANCO AMERICANO DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 42463379, bem como seus anexos, ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 35062740. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007